Tribunal: TJBA
Processo: 8001052-82.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001052-82.2025.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: YMA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR BASTOS DE ALMEIDA DIAS, MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, GABRIEL ALVES ELIAS

10

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO NA DIRPF E VALOR VENAL APURADO PELO FISCO. TEMA 796 DO STF. TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
APLICADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE CAPITAL. INTEGRALIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia reside na discussão a respeito da legitimidade da cobrança de ITIV na incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

2.
No julgamento do Tema 796, ao analisar a discussão, o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica segundo a qual "
A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

3.
No caso dos autos, foi utilizada a integralidade do bem imóvel para a realização do capital social, nos entanto, foi apurada uma diferença existente entre o valor do imóvel declarado pelos sócios na DIRPF (R$ 210.604,00) e o valor venal arbitrado pela administração tributária (R$ 4.270.972,59).

4.
Ao examinar as razões de decidir do precedente estabelecido pelo Pretório Excelso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia utilizou a técnica de
distinguishing
para consolidar orientação no sentido de que não incide ITIV sobre a diferença excedente quando a transmissão de bens imóveis para o patrimônio da pessoa jurídica é efetuada exclusivamente para fins de integralização do capital social, a dizer, sem finalidade de formação de reserva de capital (TJ-BA - Apelação: 80777794220218050001, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024)
.

5. Por estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema, impõe-se a manutenção da Sentença impugnada.

6.
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA